Tribunal: TJSP
Processo: 2129583-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença arbitral ajuizado pelos devedores – Dação em pagamento que apenas seria possível com assentimento do credor – Ilegitimidade do devedor para instaurar cumprimento de sentença – Erro grosseiro – Descabida a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas - Recurso provido"